Tribunal: TJDFT
Processo: 0742500-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742500-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO MARCELO SILVA DE MELLO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de PAULO MARCELO SILVA DE MELLO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Na peça inicial (ID 76878117), a impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante em 23.5.2025, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Diz que foi realizada audiência de instrução no dia 27.8.2025, na qual a ofendida não compareceu em razão de não ter sido localizada. Informa que o Ministério Público requereu vista dos autos para tentar localizá-la, o que ensejou dilação do prazo da instrução processual, sem responsabilidade da defesa pelo atraso. Afirma que a prisão preventiva do paciente foi mantida, acarretando-lhe constrangimento ilegal, por excesso de prazo da prisão. Alega que o paciente se encontra segregado há 131 dias sem que tenha sido concluída a instrução processual, apesar da ausência de complexidade da causa e gravidade que justifique a medida extrema por período excessivo. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo na formação da culpa. Ao final, pede a concessão da ordem. O pedido liminar foi indeferido (ID 76897276). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pela denegação da ordem (ID 77325897). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, em razão da Sentença proferida pela autoridade coatora, no dia 9.10.2025, quando foi determinada a soltura do paciente, com a efetiva expedição do alvará de soltura (ID 252966675), cumprido no dia 10.10.2025 (ID 253054996). Destarte, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 569, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno desde TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator